Tribunal: TCU
Processo: 018.665/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 0082/2015, firmado com o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, Siafi/Siconv 685540, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto reconstrução da margem do Rio Itajaí do Oeste e do acesso principal ao Município de Laurentino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Gilberto Marchi, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 0082/2015, registro Siafi 685540, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Laurentino/SC, e que tinha por objeto a "reconstrução da margem do Rio Itajaí do Oeste e do acesso principal ao Município de Laurentino"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Gilberto Marchi e Aldemiro Avi; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Gilberto Marchi; 9.3. julgar regulares as contas do Sr. Aldemiro Avi, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Marchi, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar ao Sr. Gilberto Marchi a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. encaminhar cópia deste aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.